Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-03.2010.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001241-03.2010.8.14.0031

RECORRENTE: ENNUS DE AZEVEDO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE INEXISTÊNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º, DO CPP.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ENNUS DE AZEVEDO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Moju/PA
, que acolhendo a denúncia do Ministério Público, o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Narrou a
denúncia
, ID 9873856, que na noite do dia
05 de setembro de 2010
, por volta das 21h30min, a irmã da vítima
Maria Suely Araújo Chagas
encontrava-se em sua residência, quando um amigo apareceu na frente de sua casa informando que três indivíduos estavam agredindo violentamente a vítima ADAIR ARAÚJO CHAGAS, conhecido por “VELHO”. Em seguida, saiu correndo para verificar os fatos, presenciando os três indivíduos em cima de seu irmão desferindo socos, chutes e pauladas. Ao se aproximar armado com um pedaço de pau, dois deles saíram correndo e deu uma paulada na costa do denunciado, ora recorrente, visando evitar mais agressão ao seu irmão, o qual já encontrava-se desmaiado. Com a ajuda de um mototaxista, MARIA SUELY conseguiu levar seu irmão ADAIR para o Hospital e quando lá chegaram, virando o ora recorrente sendo medicado, momento em que esta chamou uma guarnição da Polícia, a qual, posteriormente, deu voz de prisão ao ora recorrente. Enquanto isso, o seu irmão ADAIR foi encaminhado para o PSM do Guamá, na cidade de Belém, devido a gravidade do ferimento, pois recebeu muitas pancadas na cabeça.

Diante do exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
05 de outubro de 2010
, ID 9873864, sobreveio
sentença de pronúncia
em
06 de maio de 2019
, ID 9873944.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 14 de novembro de 2019, ID 9873945.

Em suas
razões recursais
, ID 9873952, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, asseverando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o benefício da dúvida em seu favor.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9873954, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 11782473, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia, “
devendo o Acusado ser submetido a julgamento, pelo Tribula do Júri Popular, pois encontra-se foragido
”.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
ENNUS DE AZEVEDO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Moju/PA
, que acolhendo a denúncia do Ministério Público, o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Em suas
razões recursais
, ID 9873952, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, asseverando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, devendo prevalecer o benefício da dúvida em seu favor.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado par que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e materialidade do intento criminoso contra a vida, consumado ou não, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema em enfoque, o jurista
Fernando Capez
, leciona:

“(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 654).

Em apreço as razões defensivas, adianto, desde logo, que o presente pleito recursal
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...). Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra ENNUS DE AZEVDO SILVA, dando-o como incurso no preceito sancionador do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CPB, por haver, com animus necandi, em comunhão de ações e desígnios com terceiros não identificados, tentado ceifar a vida de Adair Araújo Chagas, agredindo-o com socos, chutes e pauladas, não apurada a motivação do crime. (...).
Sem embargo de não ter sido carreado laudo de eventual exame pericial realizado na vítima, a materialidade restou devidamente comprovada pelas palavras desta, que revelou ter sofrido lesões nas costas e na cabeça (fl. 44), e pelos depoimentos das testemunhas em sede policial, ratificados em Juízo, notadamente o relato de MARIA SUELY ARAÚJO CHAGAS, que afirmou ter presenciado o acusado agredindo a vítima, momento em que interferiu desferindo uma paulada para contê-lo, e logo em seguida o avistou no hospital, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas, quando comunicou o fato à polícia, que efetuou a prisão em flagrante
. Destarte,
a prova testemunhal produzida nos autos se mostra hábil a comprovar a materialidade do delito, suprimindo a falta do exame de corpo de delito
, nos termos do art. 167, do CPP, e conforme os seguintes precedentes jurisprudenciais: (...).
No que diz respeito à autoria, existem indícios de que o acusado teria cometido o crime a ele imputado, conforme depoimentos colhidos em Juízo, em especial as seguintes declarações prestadas pela testemunha ocular MARIA SUELY ARAÚJO CHAGAS
: “
Que a vítima é seu irmão e estava em sua casa seu filho chegou chorando dizendo que estavam matando seu tio; Que quando chegou no local viu duas pessoas, uma estava pisando na cabeça do seu irmão e a outra saiu correndo; (...) Que empurrou Ennos para que ele não matasse seu irmão; (...) Que também bateu com o pau nas costas da pessoa que bateu em seu irmão; Que quando chegou no hospital com seu irmão, o acusado chegou logo em seguida todo ferido; (...) Que conhecia o acusado de vista; (...) Que recorda que o acusado chegou no hospital com a mesma roupa que estava usando quando agrediu seu irmão” (fls. 42/43)
.
A negativa isolada e mal ajambrada do réu, unicamente na fase inquisitorial, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não tem vigor para infirmar tais elementos, de molde a subtrai-la do julgamento pelo Tribunal Popular
. Assim, as provas deverão ser aquilatadas pelo juiz natural do mérito de causa, que é o Tribunal do Júri, diante da suficiência dos elementos antes evidenciados para a pronúncia, conforme já decidiu o STJ: (...). Em sendo assim,
o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples tentado
, visto que estão presentes nos autos os pressupostos acima mencionados. Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para pronunciar ENNUS DE AZEVEDO SILVA, brasileiro, solteiro, profissão desconhecida, natural de Moju/PA, nascido em 05.01.1990, RG 6312806, filho de Cosme Santos Silva e Izaurina Rocha de Azevedo, atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.
(...)
.” ID 9873944.
Grifei

Nesse passo, verifico que o juízo singular estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando devidamente esclarecida a materialidade do fato e existindo indícios satisfatórios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em adição, no presente caso, observo que os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, investigativa e judicial, não demonstram, minimamente, a presença dos pressupostos de excludente a ensejar a impronúncia do ora recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, neste momento, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Imperioso ressaltar que a vítima
ADAIR ARAÚJO CHAGAS
, em sede
Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 9873950, relatou com clareza a ocorrência delitiva, senão vejamos:

“
(...).
Que recorda apenas quando recebeu a primeira pancada no ombro
; Que caiu dentro da vala e não recorda de mais nada;
Que ficou hospitalizado por 04 dias
;
Que até hoje sente sequelas da agressão
;
Que quando chove não pode sair de sua casa
;
Que foi operado e não sabe se ficou algum instrumento dentro do seu corpo
;
Que foi ao banco sacar um dinheiro para um conhecido; Que sacou R$ 440,00 reais
;
Que entregou o dinheiro para seu conhecido de apelado “BOIADEIRO
”;
Que Boiadeiro lhe deu R$ 10,00 reais pelo serviço
;
Que depois lhe deu uma carona até o Posto Divino
;
Que do Posto Divino pegou outra carona até a casa de sua irmã
; Que depois foi para sua casa;
Que na subida até a sua casa três pessoas se aproximaram e uma deu uma paulada em suas costas
; Que caiu no chão dentro de uma vala e não se lembra de mais nada;
Que não tinha animosidade com nenhum dos três
;
Que apenas os enxergava de longe
;
Que acredita que a intenção deles era lhe roubar
;
Que um dos três o viu sacando dinheiro no banco
; Que conhecia os três apenas de vista;
Que esse fato ocorreu por volta das nove horas da noite
;
Que sacou o dinheiro entre as sete e meia da noite do caixa eletrônico
. (...)
.”
Grifei

Portanto, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial das Cortes Pátrias
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça te admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3.
Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme princípio do in dubio pro societate
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC: 524020 SC 2019/0221683-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.
(...).
II – Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE.
–
Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
. (TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. decisão de pronúncia ora hostilizada em seus próprios fundamentos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/12/2022